Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710611-12.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ALBERTINO ALEXANDRE RODRIGUES JUNIOR, RECORRIDO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SÍNDROME DA CAUDA EQUINA. CIRURGIA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. SÚMULA 302 DO STJ. ARTIGO 35-C DA Lei No 9.656/1998. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE COBERTURA DE CIRURGIA E INTERNAÇÃO 08 (OITO) DIAS POUCOS DIAS APÓS O INÍCIO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. CONHECIMENTO PRÉVIO DA NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA PARA O PROCEDIMENTO. AFLIÇÃO E SOFRIMENTO PSICOLÓGICOS ESPERADOS E INCAPAZES DE AGRAVAR O QUADRO DE SAÚDE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE OBEDECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. O enunciado 302 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. Ademais, o artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura do plano de saúde em caso de urgência e estabelece que “é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. 3. Afasta-se a condenação por danos morais em razão das particularidades que cercam a pretensão. Conforme se depreende dos autos, o autor aderiu ao plano de saúde com início da vigência do benefício em 01/06/2022. Em 09/06/2022, foi recomendada a realização de cirurgia de urgência. 4. Nesse contexto, inegável que o contratante sabia da necessidade de cumprir a carência e que, caso precisasse de cobertura antes do respectivo termo final, haveria sua negativa pelo Plano de Saúde. Desse modo, impossível aceitar a tese de que a recusa de cobertura pelo plano causou abalo psicológico ou agravou seu estado de sofrimento, porque já era esperada essa resposta da operadora. 5. Verificada a sucumbência recíproca, os respectivos ônus devem ser repartidos proporcionalmente pelas partes, critério obedecido pela sentença. 6. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 14, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 12 e 35-C, ambos da Lei Federal 9.656/1998, apontando defeito na prestação do serviço e defendendo a responsabilidade civil objetiva do plano de saúde apto a amparar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Aduz ter sido negada a cobertura contratada exclusivamente por carência contratual, mesmo em caso de urgência. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSP e do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009